Tribunal: TJES
Processo: 5052347-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052347-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALEXANDROS NOLASCO FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5052347-14.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALEXANDROS NOLASCO FERREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
Advogado do(a) RECORRIDO: ELIANA AKEMI YANO - SP205864

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. OBRIGAÇÃO DA OPERADA EM OFERTAR A ADAPTAÇÃO DO PLANO AS DIRETRIZES DA LEI 9.656/98. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE “STENT”. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por ALEXANDROS NOLASCO FERREIRA.

A parte autora, em sua petição inicial, narra ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré desde o ano de 1993. Relata que, em 17/09/2024 precisou passar por um cateterismo e posteriormente por uma angioplastia. Aduz que em 05/12/2024 recebeu uma cobrança no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente a colocação de “stent” não coberto pelo plano. Desta forma, busca a demandante que a ré realize o cancelamento da mencionada cobrança, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

I - TORNAR
definitiva a decisão liminar, DETERMINANDO, pois, nos limites da demanda, que o requerido se abstenha de efetuar cobranças relacionadas ao boleto de R$ 2.400,00, com vencimento em 20/12/2024, sob pena de multa de R$ 500,00, por cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00;

II - DETERMINAR
que a requerida realize o cancelamento definitivo da cobrança no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

III - DETERMINAR
que a requerida forneça o contrato original do plano em nome do requerente;

IV - CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

[...]

A UNIMED VITÓRIA apresentou recurso, no qual sustenta a legalidade de sua conduta, afirmando que a negativa de cobertura ocorreu, pois, os contratos firmados antes da lei regulamentadora dos planos de saúde, não se submetem automaticamente à disciplina da mencionada legislação. Afirma, ainda, ausência de cobertura pelo plano da demandante para o material utilizado no procedimento cirúrgico.

Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença.

Projeto de voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistem questões processuais pendentes ou preliminares a serem analisadas.

A discussão da demanda consiste em decidir sobre a legalidade da cobrança pelo plano de saúde do valor de R$2.400,00 (dois mil quatrocentos reais) referente ao material (“Stent”) utilizado no procedimento cirúrgico, do qual o autor precisou se submeter.

Pois bem, o “caput” do art. 35, da Lei 9.656/98 dispõe que é assegurado aos consumidores com contratos anteriores à sua vigência a possibilidade de optar pela adaptação do sistema previsto na nova lei. Caso a operadora do plano de saúde não ofereça as informações adequadas e claras sobre a possibilidade de adaptação ao novo sistema, então não pode inviabilizar a realização das coberturas previstas no plano de saúde de referência da Lei 9.656/98, já que esta regra restringe-se, apenas, aqueles que optaram pela manutenção do contrato original.

No caso dos autos, não houve a comprovação da mencionada informação para o consumidor, nem mesmo foi demonstrado que o material, ora cobrado, não estava coberto pelo plano de saúde original, razão pela qual, a falta de cobertura do “stent” configura prática abusiva e atenta contra o princípio da boa- fé objetiva que deve guiar a elaboração e execução dos contratos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CIRURGIA COM UTILIZAÇÃO DE STENT – PROCEDIMENTO REALIZADO POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR –
RECUSA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 E DE QUE O STENT É PRÓTESE, ESTANDO EXCLUÍDO DA COBERTURA CONTRATUAL – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação havida entre o autor e a ré é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts . 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Mesmo que não se reconheça a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência, o colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor . Isto porque “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”. (Ag Rg no Ag 1.341.183/PB, Rel . Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04 .2012). 3. In casu, em relação a negativa de cobertura dos “stents”, a jurisprudência pátria tem entendido que esse não é prótese e sim aparelho utilizado como forma de viabilizar o fluxo sanguíneo e, desta forma, trata-se de elemento indispensável ao sucesso do tratamento, no caso, da cirurgia realizada no autor. 4 . Verifica-se que o fornecimento do stent era determinante para o sucesso do procedimento cirúrgico, sendo que as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são incompatíveis com a boa-fé que deve reger as relações consumeristas, a teor do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça indica que a cláusula que exclui determinado material ou meio necessário para o melhor desempenho do tratamento clínico ou cirúrgico coberto pelo plano de assistência médica e hospitalar é nitidamente abusiva. 6 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002512-37.2022.8 .08.0021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Câmaras Cíveis Reunidas). (g.n)

O dano moral, por sua vez, é inquestionável. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança injustificada por parte da operadora de plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo. O valor de R$3.000,00, arbitrado na origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração da conduta lesiva pela ofensora, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo de origem analisou a questão com precisão e deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)